Tribunal: TJPA
Processo: 0808108-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808108-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICO E ALUMINIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito tributário.
Agravo de instrumento
. Mandado de segurança. Substituição tributária do ICMS. Inexistência de ato coator. Impossibilidade de impetração contra lei em tese. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu liminar para suspender a exigibilidade de ICMS-ST sobre escadas residenciais e determinou a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão de medida liminar em mandado de segurança com base em receio genérico de aplicação indevida de ICMS-ST, sem ato concreto da autoridade coatora.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança não se presta à impugnação de lei em tese, sendo necessário ato concreto e específico da autoridade impetrada.

4. A simples emissão de nota fiscal com destaque do ICMS-ST, por iniciativa do contribuinte, não configura ato coator hábil a justificar o uso da ação mandamental.

5. Ausente prova pré-constituída de ameaça concreta a direito líquido e certo, não se configura o fumus boni iuris necessário à concessão da liminar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

_________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CTN.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.872/RJ (Tema 430), AgInt no AREsp 2484101/GO, AgInt no RMS 68.977/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 02 a 09 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0808108-81.2024.8.14.0000) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0830009-75.2024.8.14.0301), impetrado por ALUMASA INDÚSTRIA DE PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

“ANTE O EXPOSTO, sem prejuízo de revogação posterior, face a relevância do fundamento do pedido e a plausibilidade do direito invocado pela parte (fumus boni júris), comprovado pela documentação acostada ao pleito, bem como pelo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), consistente nos danos sofridos pela impetrante, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA, inaudita altera pars, com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 151, IV, CTN, para DETERMINAR:

A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO relativo aos valores referentes ao ICMS do produto “escada residencial” exigidos pelo Estado do Pará;

DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA em favor da impetrante, salvo existência de outros débitos estranhos à presente ação.

Intime-se a autoridade coatora para cumprimento da presente decisão, notificando-a para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como dê-se ciência do feito à pessoa jurídica de direito público interessada, por meio de seu representante judicial, nos termos dos incisos I e II do artigo 7º da Lei nº 12.016/2009.

Em caso de descumprimento desta decisão arbitro multa diária cominatória de R$-1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar o cumprimento da liminar concedida (art. 537 do CPC).

Em razões recursais, o Agravante sustenta a ausência dos requisitos legais autorizadores da medida liminar, notadamente a inexistência de prova pré-constituída de ato coator, argumentando que o mandado de segurança foi utilizado como via inadequada para discussão de lei em tese.

Aduz que não há nos autos qualquer autuação ou exigência efetiva do ICMS substituição tributária sobre a mercadoria em questão, sendo insuficiente o receio subjetivo da impetrante para justificar a tutela concedida.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão recorrida.

A agravada apresentou contrarrazões, aduzindo que a escada de alumínio para uso doméstico, fabricada e comercializada pela empresa, não está entre os produtos sujeitos à substituição tributária segundo a legislação do Estado do Pará e o Convênio ICMS 142/18 do CONFAZ, que exige que as obras de alumínio sejam "próprias para construções" para se enquadrarem nesse regime. Como as escadas em questão são voltadas ao uso doméstico, não se enquadram nessa exigência.

Invoca o princípio da legalidade tributária, previsto no art. 5º, II, da Constituição Federal, e decisões do STF (como na ADI 4281), para reforçar a tese de que a substituição tributária sem previsão legal expressa é inconstitucional.

Alega que o direito é evidente, dada a ausência de amparo legal para a cobrança, e que há perigo na demora, pois a manutenção da exigência tributária pode causar prejuízos financeiros e competitivos à empresa, inclusive com risco de apreensão de mercadorias.

Requer o improvimento do recurso e a manutenção da decisão liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS-ST sobre as escadas de uso doméstico.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu o pedido liminar no mandado e segurança, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo aos valores de ICMS do produto “escada residencial”.

A concessão da medida liminar no âmbito do mandado de segurança encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos contidos no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, isto é, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final,
in verbis
:

Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

No caso em análise, a agravada
objetiva que as autoridades se abstenham de aplicar o regime de substituição tributária do ICMS do produto escada de alumínio para uso doméstico, por ausência de previsão no RICMS do Estado do Pará.

Contudo, é inócua a discussão acerca dos parâmetros da norma atacada, considerando que a tutela a ser alcançada ultrapassa os limites impostos pelo rito processual.

Isto porque, apesar de legalmente admitido o caráter preventivo da ação mandamental, o pedido visa impedir a ocorrência de causas futuras e indeterminadas, verdadeira tutela genérica que não pode ser chancelada pelo Judiciário, ainda que com base em entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Neste contexto, não se está a proteger direito líquido e certo na iminência de ser violado por ato eivado de ilegalidade ou abuso de poder, mas sim, garantir salvo conduto para situações incertas e indeterminadas, sem qualquer precisão de data, conteúdo ou qualquer especificação de sua ocorrência.

Para viabilizar a concessão da segurança preventiva, não basta o
simples receio por parte do impetrante de ser compelido a recolher o tributo que seria indevido, é
necessário que se demonstre a existência de real
ameaça ao direito por meio
de atos concretos ou preparatórios praticados pela autoridade coatora.

Neste sentido, fixou-se tese em sede de recurso repetitivo (REsp 1119872/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 20/10/2010), há mais de uma década consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
. TAXAS MUNICIPAIS. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 266/STF. (...)

III -
O Supremo Tribunal Federal entende que não cabe mandado de segurança contra lei em tese, nos termos da Súmula n. 266 da excelsa Corte. IV - Da mesma forma, esta Corte Superior, no REsp n. 1.119.872 (Tema n. 430), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que: "no pertinente a impetração de ação mandamental contra lei em tese, a jurisprudência desta Corte Superior embora reconheça a possibilidade de mandado de segurança invocar a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido, não admite que a declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela própria, pedido autônomo
." Precedentes: RMS n. 54.823/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 5/6/2020; AgInt no MS n. 24.340/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 26/4/2024; AgInt no RMS n. 68.977/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2484101 GO 2023/0376748-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

No âmbito dos deste E. Tribunal sedimentou-se o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE. RECURSO INTENTADO CONTRA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE DENEGOU A ORDEM. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO.
ICMS. ISENÇÃO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PROVIMENTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA REAL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA EFETIVA E CONCRETA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME. MANTENDO IN TOTUM A SENTENÇA DE 1º GRAU. (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 03743399820168140301 22134062, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS
. RESTITUIÇÃO. SUBSTITUTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. VEDAÇÃO.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO. LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA MANDAMENTAL
. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA. (...)

3. Impossibilidade em se utilizar o Mandado de Segurança para buscar a declaração parcial de inconstitucionalidade do RICMS (Decreto Estadual nº. 4.676/2001), pois conforme orientação consolidada na Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0866217-34.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO – Seção de Direito Público – Julgado em 05/12/2023)

Ressalta-se que o preenchimento da nota fiscal indicada pela Recorrida, com o destaque o ICMS incidente na operação é de responsabilidade do próprio contribuinte, inexistindo, portanto, a demonstração de ato de efeito concreto já praticado ou na iminência de ser realizado pela autoridade indicada como coatora, o que obsta a concessão da segurança pretendida e evidencia a inexistência do
fumus boni iuris,
necessário à concessão da medida de urgência.

Neste sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, manifestou-se (ID. 22071903):

(...) Compulsando os autos, não se evidencia a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. A argumentação central do Impetrante está ligada à alegada possibilidade de o Estado do Pará emitir um ato coator, sem qualquer prova prévia, como um auto de infração pretérito, termos de apreensão ou evidência de conduta coatora eminente, apenas uma nota fiscal preenchida pela própria parte Agravada, a qual pode ter sido preenchida de forma equivocada, sem preocupar-se em comprovar o risco de incidência do ICMS-ST.

(...)

Deve-se lembrar que o preenchimento da Nota Fiscal é de responsabilidade exclusiva do contribuinte emitente, e não do Fisco, portanto, a nota fiscal não é suficiente para demonstrar o direito reivindicado no Mandado de Segurança de origem, afastando o fumus boni iuris, requisito para o deferimento da liminar recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 02 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025